Tribunal: TJBA
Processo: 8000798-38.2021.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000798-38.2021.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO SOUZA

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EXTINÇÃO. ARTIGO 924, INCISO II, DO CPC. OBRIGAÇÃO SATISFEITA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que
extinguiu a execução, a teor do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do cumprimento de sentença diante do alegado desrespeito aos termos da sentença exequenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Na espécie, o banco demandado, depois de intimado do pronunciamento condenatório, em outubro de 2022, cumpriu todos os seus termos, em 24/11/2022, como enfatizado pelo juízo de primeiro grau, antes mesmo de iniciado o cumprimento de sentença por parte do ora apelante.

4.
Convém consignar, ainda, por oportuno, que, em 27/06/2022, o juízo
a quo

declarou nulos todos os atos processuais ocorridos após a tentativa de citação, haja vista a não citação da parte requerida.

5.
De ver-se, assim, que o ora apelado,
mesmo sem provocação, tomou as providências necessárias, no âmbito administrativo, demonstrando o efetivo cumprimento do comando decisório.

6.
Por tais razões, tem-se que
a execução da multa destina-se, em verdade, a compensar o recorrente pelo curtíssimo período de descumprimento da determinação judicial, contrariando, por certo, o escopo da multa cominatória, a qual visa apenas a garantir a satisfação do direito pleiteado, não possuindo natureza indenizatória.

7.
Note-se que o exequente p
ermaneceu silente, como que aguardando o decurso do prazo assinalado na decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para que pudesse, posteriormente, apenas executar o valor da multa - o que acabou efetivamente fazendo.

8.
Portanto, cumprida a obrigação pela parte recorrida dentro de prazo que reputo razoável, a manutenção da multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) consubstanciar-se-ia medida meramente indenizatória, a qual, como já mencionado, não se coaduna com a natureza das astreintes, notadamente considerando que a instituição financeira foi condenada a pagar ao promovente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000798-38.2021.8.05.0076
, em que figuram como apelante ANTONIO SOUZA e como apelado ITAU UNIBANCO S.A..

ACORDAM

os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar
provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR 02